Tribunal: TJMT
Processo: 0004900-07.2019.8.11.0025
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004900-07.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN - CPF: 036.072.611-99 (APELANTE), MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 318.525.481-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 02.899.512/0001-67 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 E ART. 2o DA LEI N. 12.850/2013
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO
DO CONTRADITÓRIO – RELATÓRIOS DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA –
DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR – SENTENÇA MANTIDA – BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os diálogos extraídos do aparelho celular, os relatórios do Núcleo de Inteligência e as declarações dos policiais que realizaram as investigações, sob o crivo do contraditório, revelam que o apelante integra organização criminosa no Estado de Mato Grosso denominada Comando Vermelho de forma estruturalmente ordenada, exercendo o comércio de drogas, além da função de cobrar dos
demais integrantes o devido cumprimento do ‘código/regimento criminoso’.

A condenação concomitante pelo crime tipificado no art. 2a da Lei 13.850/2013, inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004900-07.2019.8.11.0025

APELANTE: VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Penal cód. 149530
, j
ulgou

procedente a denúncia para condenar Vitor Gabriel de Oliveira Mocelin a
5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa
,

pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 2o da Lei n. 12.850/2013. Somadas as penas, nos termos do art. 69 do CP, totalizou 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias multa.

Nas razões recursais, p. 66-84 do ID. 174648169, sustentou insuficiência probatória a amparar a condenação no crime de integrar organização criminosa. Argumentou que a sentença se fundamentou em meras ilações e exclusivamente no depoimento dos investigadores de polícia e nas inconsistências dos relatórios policiais, que em nada esclarecem sobre a participação do apelante na organização criminosa. Afirmou
“que a única comprovação trazida pelos relatórios é quanto ao tráfico de entorpecentes, algo que, inclusive, ele mesmo confessou em juízo.”
(
sic
) Ressaltou que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a configuração do delito de organização criminosa, diante da ausência de provas da participação do apelante na referida organização e de qual seria a função por ele supostamente desempenhada. Requereu a absolvição da imputação do delito descrito no art. 2o,
caput,
da Lei no. 12.850/2013, com base no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal e no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com a redução da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, ID. 174648178, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 179898663.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do crime de integrar organização criminosa ou ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

O Ministério Público denunciou
o apelante
pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“FATO 01

Em data não precisamente informada, mas certo que no segundo semestre do ano de 2019, nesta comarca, o denunciado promoveu/constituiu/integrou organização criminosa (‘Comando Vermelho’), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Diante de diligências realizadas pela Polícia Judiciária Civil e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, constatou-se que o denunciado era membro da Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado em Juína/MT fosse fornecido exclusivamente pela citada facção.

A ‘liderança regional’ da organização criminosa, composta por EVANDRO, EDERSON e outros, com divisão de tarefas, através de sistema de organização hierárquico, atribuiu função específica para cada membro da facção.

Consta nos autos que o denunciado exercia papel de destaque na OrCrim e tinha autonomia para cobrar dos disciplinas o estrito cumprimento do estatuto do Comando Vermelho, notadamente, a fiscalização acerca da atuação dos demais membros e a aplicação das respectivas sanções em caso de descumprimento.

Vale ressaltar ainda que, além de suas atribuições supracitadas, o denunciado ainda possuía acesso às informações referentes ao controle do tráfico de drogas, situação que revela sua elevada posição hierárquica dentro do ‘Comando Vermelho’.

Assim, o denunciado tinha pleno domínio final do fato criminoso e direcionou suas ações e omissões, com o objetivo de promover/constituir/integrar a organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

FATO 02

No dia 08/10/19, na Rua Caxias do Sul, nas proximidades da ‘Sorveteria do Juvenal’, Bairro Módulo 06, nesta comarca, o denunciado tinha em depósito/guardava para fins de tráfico, 01 (uma) porção, correspondente a 43,01g (quarenta e três gramas e um miligrama) de maconha, substância causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de fl. 07 e laudo de constatação de entorpecente de fls. 09-10.

Em razão de ser traficante de drogas e integrante da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, a Polícia deflagrou a Operação ‘Crazy Boy’, oportunidade em que o terminal telefônico do denunciado foi interceptado.

Assim, na data dos fatos, os policiais monitoraram duas ocasiões em que usuários fizeram encomenda de drogas ao denunciado. Na primeira ocasião um usuário solicitou dez reais de maconha e, na segunda, outro usuário solicitou cinquenta reais do mesmo entorpecente.

Munidos do novo endereço do denunciado, os investigadores realizaram acompanhamento e flagraram o exato momento em que houve a transação ilícita, ou seja, em que o denunciado entregou a droga e recebeu o dinheiro a ela referente.

Na ocasião o denunciado foi abordado e durante entrevista confirmou a existência de entorpecente em sua residência, razão pela qual, devidamente autorizados, os policiais ingressaram no domicílio e lograram êxito em apreender uma porção de maconha, além de diversos invólucros plásticos cortados e prontos para acondicionamento de droga para comercialização, cenário característico de boca de fumo.”
(
sic
, p. 7-10 do ID. 174648166)

Transcrevo a análise da prova oral realizada pelo juízo a quo acerca da demonstração d
o envolvimento do apelante com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”:

“2. DA AUTORIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 2o, DA LEI N. 12.850/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA)

Narra a denúncia que o acusado constituiu/promoveu/integrou a Organização Criminosa Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com finalidade de obter vantagem mediante a prática do crime de tráfico de drogas.

Eis o tipo penal a ele imputado:

‘Art. 2o. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

(...)

§ 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I - se há participação de criança ou adolescente; (...)’.

Conforme a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a organização criminosa:

‘(...) evidencia uma estrutura ou um conjunto de partes ou elementos, devidamente ordenado e disposto em bases previamente acertadas, funcionando sempre com um ritmo e uma frequência ponderáveis no cenário prático. Em suma, cuida-se da associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes. (...)” (grifo nosso)

Além disso, exige-se que haja ‘um conjunto de pessoas estabelecido de maneira ordenada, significando alguma forma de hierarquia (superiores e subordinados, com objetos comuns, no cenário da ilicitude. Não se concebe uma organização criminosa sem existir um escalonamento (...)’

Analisando tais conceitos jurídicos, e diante das provas constantes nos autos é possível concluir que a ação do acusado efetivamente se enquadra na definição de uma organização criminosa, já que composta por estrutura formada por um líder e seus subordinados, cada qual com uma tarefa a ser desempenhada dentro da organização.

Nesse ponto, noto que ao ser inquirido em juízo a testemunha Azael Nogueira de Oliveira, relatou, grosso modo, que a sua equipe estava investigando o crime organizado na cidade e efetuaram a prisão de Willian Cesar, cuja investigação apontou que ele aplicava a disciplina do comando vermelho em Juína, com a prisão efetuaram a degravação do celular dele, cujo conteúdo apresentava diálogos do acusado com Willian Cesar sobre a disciplina da OrCrim Comando Vermelho, razão por que foi solicitada a interceptação, sendo constatado que ele comercializava drogas.

No mesmo sentido seguiu o depoimento da testemunha Dione Peres Aguiar, o qual acrescentou em juízo, grosso modo, que o acusado já constava em outras investigações, inclusive, quando menor viajou a Cuiabá para buscar 20 TABLETES DE MACONHA, o qual, desconfiando da atuação policial, despachou a mala contendo a droga, porém, fugiu da rodoviária (fato apurado nos autos sob o código 137873).

Quanto a Willian Cesar Correia Pereira, vulgo ‘Açougueiro’, noto que foi denunciado nos autos códs. 147468 e 148241 por integrar a OrCrim Comando Vermelho, por aparentemente atuar na função de disciplina da referida OrCrim, cuja ação investiga a ação dele em razão de ter desferido sucessivos golpes de fio contra as costas das vítimas, como forma de castigá-las pelo descumprimento do regulamento da facção, inclusive, destaca o representante do Ministério Público que a dinâmica delitiva foi gravada e enviada aos líderes do Comando Vermelho.

Do teor da degravação se extrai que Willian mantinha contato com Ederson Antunes Lopes, apontado como líder da OrCrim e denunciado nos autos sob os códigos n. 141943 e 150641 pela pratica dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, cujo diálogo entre eles tratam escancaradamente sobre assunto relacionado a OrCrim: Confira:

‘ADRIANO: É isso aí, já arruma mais dois guri responsável vai lá na captura dele, entendeu mano? JÁ DÁ UM SALVE NELE DAQUELE JEITO, REBENTA NO MEIO GURI. E FALA PRA ELE, CÊ TÁ APANHANO NO NOME DA FAMÍLIA IRMÃO, NO NOME DO COMANDO VERMELHO. E se ocê desacreditá vai se decreto daqui pa frente, entendeu?, se desacreditá da vóis.’ (f. 57)

Assim, a luz dessas informações, embora o acusado negue ser integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho o teor da degravação dos dados contidos no aparelho celular de Willian (fl. 50-65), demonstra que ele era integrante da referida facção criminosa, isso por que o conteúdo aponta diálogo entre Willian e o réu, ocasião em que este relata que conversinhas não podem ser admitidas e cobra alguma postura por parte de Willian Cesar, já que ele ostenta a função de DISCIPLINA dentro da Orcrim.

Ao ser indagado sobre o termo ‘Disciplina’, o policial civil Dione Peres Aguiar esclareceu que é utilizado pelos integrantes da OrCrim, cuja atribuição é destinada aqueles de maior responsabilidade, responsável por impor e fiscalizar os demais membros da organização para cumprir as normas da facção e determinar a aplicação de salves e decretos, ou seja, poder de punição dos demais membros quando do descumprimento do regimento da facção.

Confira o teor do diálogo entre o acusado e Willian Cesar Correia Pereira, vulgo ‘Açougueiro’:

‘VITOR GABRIEL: Mais cê tá ligado né. Quem tá falando tem que se cobrado em cima da verdade né mano. Tão corrê certo pelo certo nisso daí uai.

VITOR GABRIEL: Pode se com conversinhas não. Si tá acontecendo com conversinha, tem que para essas conversinha, ai, tem que não? Tem que i atrás de quem esta espalhando elas ai uai.

VITOR GABRIEL: CÊ NUM É DISCIPLINA? VAMOS CORRÊ EM CIMA DESSA DISCIPLINA AÍ, TÁ LIGADO! E butá disciplina no bagúio, num pode tá descendo duas, três conversas ai não, tá ligado? Tá ligado nisso daí, Agi na transparência

WILLIAM CESAR: Num é mano VG cê tá ligado? Aí o que acontece, O POVO LÁ DE CIMA CLICA EU. Aí o que que acontece. Aí tem que ii fica só observado esse povo aí mano.

VITOR GABRIEL: A mano eu sei lá, tá ligado? Mai até a onde eu sei assim, num pode tá saindo conversinha fiada não, tá ligado? Se o cara falou, que igual o cê tá falando aí. Que o cara falou que ela tá na ativa, o cara tem que prova, tá ligado? Tem que pegá o cara e manda ele vim aqui na casa dele e o cê vim junto, tá ligado? E o cara vai tê que fala que fez o corre com ela doido, tá ligado? Que é certo pelo certo mano, agora vai fica chamando a guria de que tá atravessando aí. É tudo patifaria de qualqué é, num pode ter essas conversinhas fiads não né! O ô tá lá. Têm que andá na transparência. Que que é transparência.’ (f. 51)

O teor do diálogo demonstra que o acusado possuía conhecimento suficiente sobre a função que Willian empenhava dentro da OrCrim, tanto é que cobra que aquele tome providências no que tange a ‘conversinha’ de que uma pessoa citada no diálogo como ‘guria’, estaria ‘atravessando’, ou seja, segundo o relatório policial quer dizer ‘deixando de pagar caixinha e até pegando drogas de outras pessoas’ e não da organização criminosa.

Ao ser questionado sobre o referido diálogo o acusado sequer soube explicar as razões e motivos que ensejaram o teor da conversa.

Assim, além de comercializar drogas fornecidas pela OrCrim (como veremos no ‘item 2’), o acusado também integrava a OrCrim, possuindo elevada posição hierárquica dentro da facção, haja vista que cobrava a atuação de DISCIPLINAS quanto ao cumprimento de suas atribuições.” (sic)

Pois bem, extrai-se dos autos que com a prisão de
Willian César Correia Pereira, vulgo ‘Açougueiro’, integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho, em 12.07.2019, foi autorizada a degravação dos dados do aparelho celular dele, ocasião em que se constatou vários diálogos entre ele e o ora apelante Vitor Gabriel, consoante Relatório do Núcleo de Inteligência Operacional de Juína, p. 12-29 do ID. 174648167. No diálogo o apelante fala que relata que conversinhas não são admitidas e cobra postura mais enérgica por parte de Willian César, por ele ostentar a atribuição de “disciplina” dentro da organização criminosa.

Confiram-se trechos do referido relatório:

"Durante a degravação do aparelho celular foi comprovado que o suspeito exercia a função de ‘DISCIPLINA’ dentro da organização criminosa ‘comando vermelho’ e que. sempre mantinha diálogos com pessoas envolvidas com a mesma organização no município de Juína, dos quais podemos citar: vulgo VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN vulgo ‘MANO VG’, EDERSON ANTUNES LOPES vulgo ‘ADRIANO’ e também DIONE CLEITON DA SILVA BERNARDO vulgo ‘DIONINHA’.

(...)

No dia 06/07/2019 VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN mantém um diálogo com WILLIAM CESAR vulgo ‘açougueiro’ via aplicativo de whatsapp através do telefone (66) 9 9644-4342 ao qual consta na lista de contatos com o codinome ‘MÃE DO GABRIEL’.

(...)

Neste diálogo podemos observar que VITOR GABRIEL e WILLIAM CESAR tem uma relação de proximidade um com outro que os dois fazem parte do comando vermelho no município de Juína. Pois GABRIEL intermedia em favor de uma mulher que estaria supostamente ‘atravessando a organização’, ou seja, deixando de pagar caixinha e até pegando drogas de outras pessoas. Essa informação havia chegado até WILLIAM através de uma terceira pessoa do sexo masculino. Nos diálogos GABRIEL defende que à verdade deve ser prevalecida, e que as fofocas e conversinhas não são admitidas dentro da organização. Inclusive, ressalta que WILLIAM deve ir atrás de quem propaga essas conversas.

(...)

No decorrer do diálogo fica claro que a função exercida por WILLIAM dentro da organização criminosa era à função de ‘DISCIPLINA’, pois GABRIEL cobra uma postura enérgica de WILLIAM a respeito das conversas que estão sendo disseminadas dentro do mundo do crime. GABRIEL demonstra insatisfação de modo como as coisas estão acontecendo e ainda faz uma ressalva que isso não pode acontecer, que tudo deve ser feito com transparência. GABRIEL, além de repetir por várias vezes durante a conversa a palavra transparência, ele deixa implícito no final do último diálogo que ela está no código de conduta dentro da organização criminosa.

(...)

VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN já é conhecido no meio policial. Natural de Juína, filho de Luiz Carlos Mocelin e Lediane de Oliveira, nascido em 26/04/2000, inscrito no RG: 22819118 SSP/MT. É conhecido como ‘MANO VG’, e respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no ano de 2018. GABRIEL foi autuado durante a operação CETRINO, que tinha como alvo principal o casal FABIO BOLSONI e ANDRESSA VIVIAM PEREIRA.

No dia 13/04/2018 as 20h00minh GABRIEL embarcou para Cuiabá a mando de Fabio Bolsoni com intuito de buscar entorpecentes e trazer para Juína. No entanto, no dia 14/04/2018 as 19h00min, ao tentar embarcar de volta para Juína, o suspeito ficou nervoso com a presença de um guarda do terminal Rodoviário ao confundi-lo com um policial. Entretanto, a mala ao qual ele estava carregando foi despachada e foi apreendida pela equipe de policiais desta delegacia no terminal rodoviário de Juína com aproximadamente 20 tabletes de maconha. Em depoimento prestado na delegacia no dia 25/04/2018 VITOR GABRIEL confirmou que tinha ido a Cuiabá a mando de FABIO BOLSONI buscar entorpecente e que pelo serviço iria ganhar entorno de 500,00 a 1.000 reais.

Como observamos, VITOR GABRIEL continua na atividade criminosa e dentro do comando vermelho é conhecido como ‘MANO VG’, alcunha derivado provavelmente das iniciais de seu nome. Nos diálogos que manteve com WILLIAM o suspeito demonstra que conhece muito bem as normas e os códigos de conduta que norteiam a organização criminosa. Inclusive, essa afirmação fica mais latente quando GABRIEL faz uma ressalva a respeito das conversas que estão sendo propagadas na cidade, e pede para WILLIAM tomar providência porque as coisas devem ser feitas com transparência. (...).”
(
sic
)

Além disso, o Relatório Técnico Final n° 049/2019/NI JUÍNA (ID. 174648168), descreve as informações complementares e minuciosas acerca das diligências que culminaram com a conclusão de que o apelante era integrante de organização criminosa:

"Trata-se de interceptação telefônica em face da representação da Autoridade Policial Carlos Francisco de Moraes, deferida pela Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias, da Terceira Vara da Comarca de Juína-MT, pelo prazo de 15 dias, sob código judicial 147967, visando comprovar a prática do crime de Tráfico de Entorpecentes por parte dos alvos investigados e qualificados nos relatórios da equipe operacional.

(...)

O alvo VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN traz histórico no tráfico de entorpecentes desde que ainda era menor de idade, quando já realizava a logística de grandes quantidades de drogas em viagens de ônibus, trabalhando para traficantes fornecedores da região de Juína. No ano de 2018 VITOR GABRIEL, ainda com 17 anos, foi descoberto trabalhando para o traficante Fábio Bolsoni, quando embarcou no terminal rodoviário de Várzea Grande uma mala com grande quantidade de entorpecente da espécie maconha (BO 2018.121562).

Conforme relatórios da equipe operacional, VITOR GABRIEL permaneceu no mundo do crime e fazia parte dos traficantes que fomentavam o tráfico de drogas no município de Juína. Não o bastante estar no tráfico, se integrou a facção criminosa COMANDO VERMELHO, passando a ser conhecido pela alcunha de ‘MANO VG’.

A princípio, os numerais telefônicos interceptados referentes ao alvo VITOR GABRIEL foram 66 9 9644 4342 e 66 9 9641 0937, ambos da Operadora VIVO, contudo, no decorrer da operação foi verificado que apenas o primeiro terminal estava em atividade e sob uso da genitora do alvo. Acontece que, para driblar investigações, os criminosos fazem uso de terminais telefônicos de familiares para cometerem seus ilícitos e conversarem com seus comparsas. Porém, em uma chamada com a genitora foi possível identificar que VITOR GABRIEL estava utilizando o terminal telefônico da operadora OI 66 9 8430 2940, IMEI 352450077152340, sendo representado assim por sua inclusão na interceptação telefônica.

Não diferente dos demais traficantes, VITOR GABRIEL tentou ao máximo não realizar diálogos por chamadas e SMSs, muito provavelmente, se valendo do uso de aplicativos de troca de mensagens (whatsapp, messenger, telegran e similares) que dificultam os meios de investigação. Também acreditamos o alvo contava com outro terminal telefônico em uso, contudo, não conseguimos identificar o numeral no período desta operação. Mas apesar das artimanhas utilizadas, alguns diálogos relevantes, e com linguagem bem comum a criminosos, foram interceptados entre o alvo e alguns de seus clientes usuários.

A primeira chamada relevante ocorreu na tarde de 02/10/2019, quando JOÃO VITOR informou a seu interlocutor que havia ido ‘intregá um CORRE’, deixando claro que estava ativo na prática do tráfico de drogas.

(...)

Logo após o meio-dia do dia 07/09, o alvo VITOR GABRIEL conversa com um cliente, que posteriormente foi identificado como Igor Moraes Pereira. O alvo pede para o interlocutor o aguardar ao lado de um barzinho. Percebe-se que o alvo combina as entregas próximo a um bar, isso acontecerá nas negociações seguintes também. O fato é que é o alvo tenta impedir que os usuários cheguem até sua casa, evitando assim grande movimentação, procurando não chamar a atenção da Polícia e vizinhos.

(...)

No fim da tarde o interlocutor do diálogo anterior, Igor Moraes, volta a contatar o alvo para pedir a quantia equivalente a vinte reais em entorpecentes. O alvo VITOR chega a marcar a entrega no mesmo ponto da entrega anterior, em a um bar, mas muda de ideia e pede para seu cliente o aguardar em um ponto um pouco mais a baixo.

(...)

Logo após VITOR GABRIEL realizar esta última entrega a equipe operacional o visualizou chegando à sua residência e realizou a abordagem, momento em que o alvo tentou destruir seu aparelho smartphone. A atitude do alvo se deu na tentativa de impedir o acesso aos aplicativos de troca de mensagens (whatsapp, messenger, telegran e similares), que são as principais ferramentas de comunicação entre criminosos, assim como traficantes e seus clientes usuários de drogas. O Auto de Prisão em Flagrante partiu do BO 2019.302548, ame anexo.”
(
sic
)

Registra-se o depoimento do condutor do flagrante, o investigador de polícia Azael Nogueira de Oliveira, na fase extrajudicial, que já indicava o envolvimento do apelante no tráfico de entorpecentes e na organização criminosa:

“(...) NO ANO DE 2016 QUANDO VITOR GABRIEL AINDA ERA ADOLESCENTE, ELE RESPONDEU ATO INFRACIONAL POR ATO ANÁLOGO A ROUBO, E NO ANO DE 2018 (AINDA MENOR DE IDADE) DURANTE A OPERAÇÃO CETRINO, DEFLAGRADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUINA, ELE DESLOCOU ATE A CAPITAL CUIABÁ PARA TRAZER VINTE TABLETES DE MACONHA PARA JUINA, A MANDO DE FABIO BOLSONI (B.O 2018.121562 EM ANEXO). IMPORTANTE DESTACAR TAMBÉM QUE DURANTE A DEGRAVAÇÃO DO CELULAR APREENDIDO POR OCASIÃO DA PRISÃO DO SENHOR WILLIAN CÉSAR CORREIA PEREIRA, ALCUNHA #AÇOUGUEIRO#(2019.206504 # 12/07/2019), VITOR GABRIEL APARECE MANTENDO DIALOGO COM WILLIAM CÉSAR A RESPEITO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DISCIPLINA DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO NA CIDADE DE JUINA (RELATORIO EM ANEXO, PAGINAS 2, 3, 4, 5). NÃO FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS, HAJA VISTA O SUSPEITO NÃO TER DEMONSTRADO REAÇÃO NA HORA DA ABORDAGEM, PORÉM QUANDO A EQUIPE LOCALIZOU A SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA NA RESIDÊNCIA DE VITOR, ELE TENTOU QUEBRAR O SEU CELULAR, DANIFICANDO ASSIM A TELA DO APARELHO.”
(sic, p. 14-15 do ID. 174648166)

Sob o crivo do contraditório, o investigador Azael Nogueira de Oliveira confirmou a participação efetiva do apelante na organização criminosa:

“Que a sua equipe estava investigando o crime organizado na cidade e efetuaram a prisão de Willian Cesar, cuja investigação apontou que ele aplicava a disciplina do comando vermelho em Juína, com a prisão efetuaram a degravação do celular dele, cujo conteúdo apresentava diálogos do acusado com Willian Cesar sobre a disciplina da OrCrim Comando Vermelho, razão por que foi solicitada a interceptação, sendo constatado que ele comercializava drogas.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o investigador de polícia Dione Peres Aguiar ratificou, em juízo, que a o apelante já constava em outras investigações, inclusive, quando menor viajou a Cuiabá para buscar 20 tabletes de maconha, o qual, desconfiando da atuação policial, despachou a mala contendo a droga, porém, fugiu da rodoviária (fato apurado nos autos sob o código 137873). (depoimento transcrito na sentença)

Outrossim, destaca-se entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Nesse sentido:

“A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.
” (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020).

Com efeito, é cediço que o delito disposto no art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/13, é classificado como um tipo penal misto, onde a prática de qualquer conduta nuclear será capaz de aperfeiçoar o crime, que no caso será único. Apesar de o tipo não possuir o
nomen iuris
, se trata de fato do crime de organização criminosa.

É um crime contra a paz pública e de condutas paralelas, onde somente estará configurado se presente a reunião estável e permanente de no mínimo 04 (quatro) pessoas, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei 12.850/13, para fins da prática de infrações penais que possuam pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, ou, delitos com penas menores mas com caráter transnacional.

O tipo objetivo do crime se perfaz em quatro condutas básicas, quais sejam promover, constituir, financiar e integrar. E, por ser crime polinuclear, em tipo penal misto alternativo, a prática de qualquer uma dessas condutas será capaz de consumar o crime, desde que reunidos os demais requisitos especificados no art. 1o, §1o, do diploma legal.

Para que haja o aperfeiçoamento da organização de acordo com o conceito expresso no art. 1o, §1o, da Lei no 12.850/13 (assim como é também para o crime de associação criminosa do art. 288, do Código Penal), é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável e duradoura, caso contrário restaria a caracterização do mero concurso de pessoas, do art. 29 do Código Penal.

Sobre a estrutura ordenada e divisão de tarefas, não se pode cogitar da existência de organização criminosa sem estes requisitos, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo criminoso se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.

No entanto, não é necessário, por exemplo, que o grupo disponha de um estatuto, com a definição escrita dos cargos e funções de seus componentes para ser considerado organização criminosa nos termos da lei, bastando que tais características se revelam facilmente aos olhos das autoridades.

No caso dos autos, é evidente que o apelante é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, uma vez que os diálogos extraídos do aparelho celular e as declarações dos policiais que realizaram as investigações revelam que o apelante além de possuir a atribuição
de revender drogas da Organização Criminosa Comando Vermelho, ele possuía uma elevada posição hierárquica dentro da facção, tanto que cobrava a atuação dos denominados “disciplinas” no tocante ao cumprimento de suas atribuições dentro da referida organização.

Em casos análogos, este Tribunal de Justiça tem decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, EXERCENDO PAPEL DE LIDERANÇA – CONDENAÇÃO – APELOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES – INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ATIPICIDADE FORMAL DAS CONDUTAS – ELEMENTARES DO TIPO PENAL NÃO CONFIGURADAS – IMPERTINÊNCIA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA DELITUOSA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS INDIVÍDUOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – FACÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR INÚMEROS INTEGRANTES – NULIDADE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO LASTREADAS EM DECLARAÇÕES DE ‘FONTES HUMANAS’ NÃO IDENTIFICADAS – DESCABIMENTO – TESTEMUNHAS POLICIAIS E TESTEMUNHA COMUM DEVIDAMENTE OUVIDAS NA FASE JUDICIAL – QUESTÃO AFETA AO MÉRITO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DOS AGENTES ESTATAIS RESPONSÁVEIS PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL EM CONFORMIDADE COM DECLARAÇÕES DE OUTRA TESTEMUNHA E ROBUSTECIDA A AUTORIA POR MEIO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS LEGALMENTE AUTORIZADA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (FUNÇÃO DE LIDERANÇA) E DA CAUSA DE AUMENTO (GRUPO ARMADO) – INVIABILIDADE – INDIVÍDUOS QUE EXERCIAM O COMANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA EM CIDADE DO INTERIOR DO MATO GROSSO – FUNÇÕES DE DISCIPLINA E RESPONSÁVEIS PELA COBRANÇA DE “CAIXINHA” DO GRUPO CRIMINOSO DESCORTINADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL – NOTÓRIO CONHECIMENTO DE QUE SE TRATA DE GRUPO ARMADO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE ARMAMENTO – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS – PARCIAL PERTINÊNCIA – PONTUAL REPARO NO CÁLCULO EFETUADO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – INCIDÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES – SOMATÓRIA DAS FRAÇÕES – AUMENTO ÚNICO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Descabia a tese de ausência de justa causa da denúncia, seja pela via da declaração de inépcia – formal ou material –, seja pela falta de pressuposto processual, condição para o exercício da ação penal ou por ausência de elementares do tipo penal, pois a inicial acusatória narrou as condutas criminosas imputadas aos apelantes, com todas as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Não há falar atipicidade formal do delito de integrar organização criminosa, sob a perspectiva de que apenas dois indivíduos foram processados e condenados, pois sabe-se que a facção criminosa denominada ‘comando vermelho’, possui estrutura ordenada, e é composta por inúmeros integrantes, com divisão de tarefas, tornando-se desnecessária a efetiva identificação de outros indivíduos para a configuração das elementares do tipo penal.

Os relatórios do núcleo de inteligência da polícia civil, devidamente respaldado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova testemunhal produzida, aliado ao conteúdo pericial da quebra de dados sigilosos de um dos suspeitos, são provas aptas e seguras, aptas a demonstrar a materialidade e autoria atribuída aos sentenciados, em relação ao envolvimento com a facção criminosa denominada “comando vermelho”, descabendo falar em absolvição, mormente quando a negativa de autoria é deveras inverossímil e isolada nos autos.

Sabendo-se que a facção criminosa possui organização hierárquica, divisão de tarefas bem definidas, promovendo a prática de inúmeras atividades ilícitas em todo o território nacional, por meio de indivíduos armados, e estando visível por meio da prova oral, em conformidade com a prova documental, que os sentenciados atuavam como líderes da organização criminosa em região do interior do Estado, exercendo a função de ‘disciplina’ e responsáveis pela arrecadação e cobrança de valores, tipo ‘caixinha’, de demais indivíduos que promoviam o tráfico na região, descabe cogitar em extirpação da circunstância agravante e causa de aumento previstas no artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013.

Apesar de incidirem duas circunstâncias agravantes, merece pontual e leve reparo as reprimendas, pois detectado, na segunda fase dosimétrica, que o magistrado sentenciante promoveu dois aumentos consecutivos, enquanto deveria somar as frações, aplicando-se um só aumento.”
(N.U 0002161-25.2019.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julg. 15/08/2023, DJE 22/08/2023) (sem grifo no original)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2o) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – AVISO DE DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – MENSAGENS DE CELULAR DEMONSTRAM ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– DOSIMETRIA – PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

A ausência de informação ao sujeito acerca do seu direito de permanecer em silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende inexoravelmente da demonstração de prejuízo concreto por quem alega.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020).

É sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, julgado em 01/06/2021).

Demonstrado que o agente integra organização criminosa, inviável a concessão da benesse do tráfico privilegiado.
”
(N.U 1017445-88.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (sem grifo no original)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 2o DA LEI 12.850/213 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DA PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELA QUEBRA DE DADOS AUTORIZADA – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – DOSIMETRIA – QUANTIDADE DE DROGA QUE AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – FRAÇÃO DE AUMENTO JUSTIFICADA NAS ESPECIFICIDADES DO CASO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INCABÍVEL EM RAZÃO DE O RÉU INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Diante de provas substanciais que o réu integrava organização criminosa, na condição de gerente das bocas de fumo mantidas pela facção em determina região da cidade, deve ser mantida sua condenação no crime tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, e alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga é fundamento idôneo que autoriza o recrudescimento da pena-base, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A condenação concomitante pelo crime tipificado no art. 2a da Lei 13.850/2013, inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.”
(N.U 1020876-96.2021.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julg. 16/08/2022, DJE 24/08/2022)

Portanto, extrai-se dos autos que o apelante integra organização criminosa no Estado de Mato Grosso denominada Comando Vermelho de forma estruturalmente ordenada, exercendo o comércio de drogas, além da função de cobrar dos
demais integrantes o devido cumprimento do ‘código/regimento criminoso’.

Desse modo, deve ser mantida a condenação pelo crime de organização criminosa.

Corretamente afastada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porque a conjuntura fática demonstra que o apelante integra organização criminosa, até porque foi condenado pela prática do citado crime.

A propósito:

“[...] Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Precedentes [...].”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020).

Assim sendo, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do apelante.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024